Tribunal: TJBA
Processo: 8000026-87.2019.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000026-87.2019.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOMAN CORADO DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
KAREN KATHERINE MACHADO DOS SANTOS, LUCAS CARVALHO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. OMISSÃO ESPECÍFICA NA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cumulada com pedido de pensões, ajuizada por Carloman Corado da Conceição e Maria Aparecida Maximino da Silva em razão do falecimento de seu filho Carlos da Silva Corado, vítima de acidente automobilístico fatal ocorrido em 26 de janeiro de 2014, na Rodovia BA-451, km 29. Os autores alegaram que o acidente decorreu de falhas na rodovia, especialmente ausência de sinalização adequada e de estudos topográficos que reduzissem os graus da curva acentuada, conhecida popularmente como "curva da morte". A sentença condenou o Estado da Bahia ao pagamento de cem salários-mínimos a título de danos morais, mil e quatrocentos reais de danos materiais e pensão mensal de um terço do salário-mínimo desde o falecimento até que a vítima completasse a expectativa de vida ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorresse primeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou configurada a responsabilidade civil do Estado da Bahia pelo acidente que vitimou o filho dos autores, considerando a natureza da omissão estatal e a caracterização do nexo causal; (ii) estabelecer se os valores arbitrados a título de danos morais, danos materiais e pensão mensal são adequados e proporcionais; (iii) determinar se há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima em razão de suposto excesso de velocidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção e a sinalização de rodovias estaduais constituem dever legal e específico do Estado, cuja inobservância configura omissão específica que atrai a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do artigo 37, parágrafo sexto, da Constituição Federal.

4.

A prova testemunhal produzida em audiência demonstra que a rodovia estava esburacada e desprovida de qualquer tipo de sinalização adequada no dia do acidente, tendo a testemunha ocular relatado que outros acidentes já haviam ocorrido na mesma curva, o que reforça a periculosidade do local e a omissão das autoridades responsáveis pela manutenção da via.

5.

Os documentos apresentados pelo Estado referem-se a período anterior ao acidente e não refutam efetivamente a alegação dos autores de que a sinalização foi implementada apenas após o evento danoso, não eximindo o ente público de sua responsabilidade pela fiscalização e garantia das condições de segurança da via.

6.

A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a testemunha ocular afirmou que o condutor vinha em velocidade razoável e que a ausência de sinalização impediu a visualização antecipada da curva perigosa, de modo que a conduta do motorista, dentro de um limite razoável para uma via sem alertas, não pode ser considerada culpa exclusiva.

7.

O nexo de causalidade entre a omissão específica do Estado da Bahia em seu dever de manutenção e sinalização da Rodovia BA-451 e o acidente que resultou na morte da vítima restou devidamente comprovado, não tendo o Estado demonstrado qualquer excludente de responsabilidade.

8.

A perda de um filho em circunstâncias trágicas e prematuras configura dano moral in re ipsa, dispensando a necessidade de comprovação do abalo psicológico, sendo a dor dos pais imensurável e perdurando no tempo.

9.

O valor arbitrado a título de danos morais em cem salários-mínimos mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade do dano, a intensidade do sofrimento dos genitores e a necessidade de desestimular a reiteração de condutas omissivas por parte do ente público, estando dentro dos parâmetros da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

10.

Os danos materiais no valor de mil e quatrocentos reais encontram-se devidamente comprovados por meio de recibo da funerária, sendo este o montante efetivamente despendido pelos autores com as despesas funerárias.

11.

Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido, sendo devido o pensionamento mensal independentemente de comprovação formal de atividade remunerada ou de dependência financeira, pois se presume a contribuição do filho para a mantença do lar.

12.

A condição de baixa renda da família resta demonstrada pela qualificação dos autores como eletricista prático e trabalhadora doméstica rural desempregada, ex-beneficiária do Bolsa Família, aplicando-se corretamente a presunção de dependência econômica.

13.

A fixação da pensão em um terço do salário-mínimo nacional, desde a data do óbito até a data em que a vítima completaria a expectativa média de vida do brasileiro ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro, está em consonância com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

14.

Os critérios de juros e correção monetária estabelecidos na sentença encontram-se em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema oitocentos e dez e a Emenda Constitucional cento e treze de dois mil e vinte e um.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do Estado por acidente em rodovia estadual decorrente de omissão específica no dever de manutenção e sinalização é objetiva, dispensando a prova de culpa e exigindo apenas a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano.

2. A ausência de sinalização adequada em trecho de rodovia reconhecidamente perigoso, com histórico de acidentes fatais, configura omissão específica do Estado que atrai a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, não sendo afastada por alegação de culpa exclusiva da vítima quando não demonstrado excesso de velocidade incompatível com as condições da via.

3. Em famílias de baixa renda, presume-se a dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido, sendo devida a pensão mensal independentemente de comprovação formal de atividade remunerada ou de dependência financeira, em razão da presunção de contribuição do filho para a mantença do lar.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 37, parágrafo sexto, da Constituição Federal; artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil; artigo 398 do Código Civil; artigo 533 do Código de Processo Civil; artigo 85, parágrafo terceiro, inciso I, e parágrafo décimo primeiro, do Código de Processo Civil; artigo 950 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
RE 870.947/SE (Tema 810/STF); Súmula 43/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; TJ-MT - APL 00044590520108110037; STJ - AgInt no AgInt no REsp 1999423/PR; STJ - AgInt no REsp 1895036/PE; STJ - AgInt no REsp 2064885/SP; STJ - AgInt no REsp 2043637/CE; STJ - EDcl no AgInt no REsp 1880254/MT; STJ - AgInt no AREsp 2520575; STJ - REsp 1794115/SC; STJ - AgInt no REsp 2026062/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8000026-87.2019.8.05.0224
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CARLOMAN CORADO DA CONCEICAO e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora